Tribunal: TJDFT
Processo: 0750911-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, acerca da competência para julgamento das ações propostas em desfavor das sociedades empresárias G44 BRASIL S/A e outros requeridos, suscitado pelos Juízos Cíveis de Taguatinga, aguarda admissão, nos termos do art. 982, CPC, cumprindo à Câmara dirimir o presente conflito.
2. A pretensão do autor cinge-se ao ressarcimento do capital investido na aquisição de criptomoedas comercializadas pelas requeridas e indenização por danos morais, matéria eminentemente civil, devendo ser processada e julgada perante o Juízo da Vara Cível.
3. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara Cível de Águas Claras.